Tribunal: STF
Processo: RE 113426
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS INSUSCETIVEIS DE EXAME NO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SUSCITADAS NO
ACÓRDÃO - QUE REFERE VOTOS EM OUTROS CASOS - MAS APENAS AFLORADAS
NA EMENTA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.